Tribunal: TJSP
Processo: 1030239-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão à restituição, na forma simples, dos descontos indevidos em conta bancária da apelada – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR da apelada – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão à restituição, na forma simples, dos descontos indevidos em conta bancária da apelada – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR da apelada – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – PRELIMINAR da apelante – PRESCRIÇÃO – Cabimento – Ajuizamento, anterior, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais, pela apelada, que não interrompe o prazo prescricional, uma vez que naquela ação foi discutida fraude no saque indevido, no valor de R$ 2.269,76 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), ocorrido em 28/12/2.011 – Alegação de desconhecimento de outras movimentações bancárias, pela apelada, nesta ação, que ocorreram em 20/12/2.011, 23/12/2.011, 28/12/2.011, 31/01/2.012 e 29/02/2.012, respectivamente, nos valores de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), R$ 2.280,65 (dois mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), R$ 2.019,26 (dois mil e dezenove reais e vinte e seis centavos) e R$ 1.732,65 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) – Ação proposta em 04/04/2.019, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC (Lei Fed. No 8.078, de 11/09/1.990) – Prescrição verificada – MÉRITO – Não apreciado – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não caracterizada – Não verificada as hipóteses do art. 80 do CPC – APELAÇÃO provida, para reconhecer a prescrição, e julgar extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial.